Tribunal: TJMT
Processo: 1008796-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008796-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CELSO LUIS MAGALHAES SERRA - CPF: 916.275.831-49 (AGRAVADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP.
PRELIMINARES DE
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
,
INTERESSE DE AGIR
,
ILEGITIMIDADE PASSIVA
,
COMPETÊNCIA
E
PRESCRIÇÃO
REJEITADAS. MÉRITO.
PROVA PERICIAL CONTÁBIL. TEMA 1300 DO STJ
.
ÔNUS DA PROVA DISTRIBUÍDO CONFORME A NATUREZA DAS MOVIMENTAÇÕES IMPUGNADAS
.
INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO GENÉRICA DO ÔNUS PROBATÓRIO
.
HONORÁRIOS PERICIAIS
.
ADIANTAMENTO PELA PARTE QUE REQUEREU A PROVA
.
ART. 95 DO CPC
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reparação de danos materiais fundada em alegada falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, rejeitou preliminares, determinou o prosseguimento do feito e deferiu prova pericial contábil, com adiantamento dos honorários pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: (i) a revogação da gratuidade da justiça; (
ii
) o interesse de agir; (
iii
) a legitimidade passiva do Banco do Brasil; (
iv
) a competência da Justiça Estadual; (v) a ocorrência de prescrição; e (vi) a compatibilidade da perícia e do adiantamento dos honorários periciais com o Tema 1300 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

3.
A impugnação à gratuidade da justiça não foi acompanhada de prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência.

4.
Há interesse de agir, diante da pretensão de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP e reparação de prejuízos decorrentes de alegada falha na prestação do serviço bancário
.

5.
O Banco do Brasil é parte legítima para responder por alegada falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ.

6.
Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação proposta contra sociedade de economia mista federal, ausente interesse jurídico direto da União, incidindo a Súmula 42 do STJ.

7.
A pretensão de ressarcimento por danos na conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, contado, em regra, da ciência dos desfalques, que coincide com o saque integral do saldo. Como o saque ocorreu em 08/08/2018 e a ação foi ajuizada em 17/01/2025, não há prescrição.

Mérito

8.
A decisão agravada não contraria o Tema 1300 do STJ, pois não inverte genericamente o ônus da prova, apenas admite a instrução probatória conforme a natureza das movimentações impugnadas e a repartição do encargo fixada no precedente vinculante.

9.
Requerida a perícia
apelas
pelo réu, a ele incumbe o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“
1. O Banco do Brasil tem legitimidade passiva para responder por alegada falha na gestão de conta vinculada ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação que discute falha operacional imputada ao banco na administração da conta. 3. A pretensão ressarcitória submete-se ao prazo decenal do art. 205 do CC, contado da ciência do prejuízo.
4.
O Tema 1300 do STJ não impede a instrução nem a perícia contábil, desde que não haja inversão genérica do ônus da prova e a prova técnica seja necessária para esclarecer as movimentações impugnada
s.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 95, 98, 99, § 3o, e 373, I, II e § 1o; CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.895.936/TO, REsp no 1.895.941/TO e REsp no 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023,
DJe
21.09.2023 (Tema 1150); STJ, CC no 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 13.02.2019; Súmula no 42/STJ; STJ, Tema 1300; STJ, Tema 1387.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais no 1001854-32.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por Celso
Luis
Magalhães Serra, na qual se discute alegada irregularidade na gestão de conta vinculada ao PASEP, com narrativa de ausência de aplicação dos rendimentos devidos, má gestão e possíveis desfalques.

Na origem, o autor sustenta que houve irregularidades na gestão de sua conta vinculada ao PASEP, consistentes na ausência de aplicação dos índices de correção devidos, má administração dos valores e possíveis desfalques, razão pela qual pretende a recomposição do saldo e a reparação dos prejuízos alegadamente suportados.

A decisão agravada rejeitou as preliminares suscitadas quanto a impugnação à gratuidade da justiça, a ilegitimidade passiva, a incompetência, a falta de interesse de agir e a prejudicial de prescrição, além de determinar o regular prosseguimento do feito, com definição de diretrizes para a instrução probatória e deferimento da prova pericial contábil, atribuindo ao réu o adiantamento dos honorários periciais.

O Banco do Brasil interpôs agravo de instrumento, alegando, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois a controvérsia se sujeita ao Tema 1300 do STJ. Sustenta que o ônus da prova quanto aos saques por crédito em conta e em folha de pagamento cabe
ao
autor, sendo indevidas a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC e a redistribuição do encargo probatório. Alega ainda inadequação da gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, ausência de interesse de agir, prescrição e impropriedade da atribuição do custeio dos honorários periciais.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido.

Sem contraminuta (ID 357626360 – certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

I.
Da gratuidade da justiça

Aconcessão do benefício da justiça gratuita encontra respaldo no artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo presumida a
alegação de insuficiência econômica, conforme disposto expressamente no § 3o do artigo 99 do mesmo diploma legal.

A declaração firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte adversa o ônus de elidir essa presunção mediante prova robusta em sentido contrário.

No caso, o agravante limitou-se a formular impugnação genérica à concessão do benefício, sem, contudo, trazerprovas acercadacapacidadefinanceira do agravado. Ausente tal demonstração, não se justifica a revogação do benefício deferido na instância de origem.

Assim,não tendo o agravante demonstrado a capacidade financeira do agravado para suportar os ônus do processo sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu o direito à gratuidade da justiça.

Rejeito a preliminar.

II.
Da alegada ausência de interesse de agir

No tocante à alegação de ausência de interesse de agir, verifica-se que o autor busca o reconhecimento de falha na gestão de sua conta vinculada ao PASEP, com pedido de reparação por danos materiais e morais.

Ainda que o banco sustente a regularidade dos pagamentos realizados, é evidente a existência de pretensão resistida, bem como a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional postulada, circunstâncias que revelam a presença do interesse processual.

Rejeito a preliminar.

III. Da ilegitimidade passiva

Sustenta o agravante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que atua apenas como operador do Fundo PASEP, sem competência para definir a política de remuneração ou os critérios de correção monetária das contas vinculadas.

Entretanto, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, representativos do Tema 1150 do STJ, firmou-se a seguinte orientação:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques,
além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

O
autor ajuizou a ação após acessar os extratos e microfilmagens de sua conta vinculada, ocasião em que identificou inconsistências que, em sua narrativa, decorreriam de falhas na prestação do serviço bancário, especialmente pela ausência de aplicação dos rendimentos devidos e por eventuais saques indevidos.

Tratando-se, portanto, de demanda fundada em suposta má gestão da conta individual vinculada ao PASEP, é manifesta a legitimidade passiva do Banco do Brasil, na qualidade de agente financeiro responsável pela guarda, movimentação e atendimento do titular da conta.

A jurisprudência, em hipóteses como a presente, afasta a incidência da Súmula 77 do STJ, pois a controvérsia não versa sobre deliberação normativa do Conselho Diretor, mas sobre alegada falha do banco na administração da conta individualizada.

“[...] O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP. [...] (TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

Assim, deve ser mantida a decisão que reconheceu a legitimidade passiva do agravante.

Rejeito a preliminar.

IV.
Da competência

Sustenta o agravante a incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que a gestão do PASEP envolveria interesse jurídico da União, de modo a atrair a competência da Justiça Federal.

É pacífico o entendimento de que,
nas ações em que se discute a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão de conta
vinculada ao PASEP, não há interesse jurídico direto da União, sendo competente a Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ.

“[...] A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.
[...] (
STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019)”.

No caso, não se discute ato normativo ou critério técnico emanado do Conselho Diretor do Fundo, mas sim condutas imputadas exclusivamente ao banco agravante, relacionadas à não aplicação de índices e a falhas operacionais que teriam comprometido o saldo da conta vinculada do autor.

No caso, não se discute ato normativo ou critério técnico do Conselho Diretor do Fundo, mas condutas atribuídas exclusivamente ao banco agravante, seja pela não aplicação de índices, seja por falhas operacionais que teriam comprometido o saldo da conta d
o
autor.

Por conseguinte, deve ser mantida a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento da demanda.

Rejeito a preliminar
.

V.
Da Prescrição

O agravante suscita a ocorrência da prescrição, sustentando que o termo inicial da contagem do prazo deve corresponder à data em que a parte teve ciência do fato lesivo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, consolidou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento por danos relacionados à conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, sendo o termo inicial regido pela teoria da
actio
nata,
isto é, o momento em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques.

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos
havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023).”

Conforme também
consolidade no tema 1.387
do STJ
, a ciência do prejuízo ocorre, em regra, quando o titular realiza o saque integral do saldo existente, ocasião em que toma conhecimento do montante efetivamente disponibilizado, salvo demonstração concreta de ciência anterior ou posterior em momento diverso.

A propósito
:

“[...] O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. [...] (STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025).”

Na hipótese dos autos, consta que o autor realizou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em
08/08/2018
, por meio do lançamento identificado como
“PGTO LEI 13.677 C/C: 2128/100368”

(ID 181023376 – origem)
. Sendo a ação ajuizada em
17/01/2025
, não transcorreu o prazo de dez anos, razão pela qual deve ser afastada a prejudicial de prescrição.

Rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Acontrovérsia cinge-se
a verificar se a decisão agravada destoa do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1300, bem como se foi correta a determinação de prosseguimento da instrução, com a realização de prova pericial contábil e a atribuição ao agravante do adiantamento dos honorários periciais

No julgamento do referido tema, o STJ estabeleceu distinção relevante quanto à distribuição do ônus da prova nas ações em que se discutem saques realizados em conta individualizada do PASEP, vedando a inversão genérica do encargo probatório e fixando as seguintes teses:

“[...]Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:
a)
ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;
b)
ao réu, quanto aos saques sob a forma desaque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

No caso, a decisão agravada não se afasta da orientação firmada pelo STJ, tampouco evidencia vício apto a justificar sua reforma nesta fase processual. O juízo de origem rejeitou as preliminares suscitadas, delimitou os pontos controvertidos e determinou o prosseguimento da instrução em observância à repartição do ônus probatório conforme a natureza das movimentações impugnadas. Não se identifica, assim, inversão ampla e genérica do ônus da prova, mas providência compatível com a tese vinculante firmada pela Corte Superior.

E
m demandas dessa natureza, a produção de prova técnica pode se mostrar necessária para o exame da evolução da conta vinculada, da regularidade dos lançamentos efetuados e da correspondência entre os registros bancários e os valores efetivamente disponibilizados ao participante. A decisão que defere a realização de perícia, quando voltada ao adequado esclarecimento dos fatos controvertidos, insere-se no âmbito do poder instrutório do magistrado e não comporta reforma, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, inutilidade da prova ou afronta direta às regras de distribuição do ônus probatório, circunstâncias não verificadas na espécie.

No tocante ao custeio da prova pericial, igualmente não se constata ilegalidade. Embora o Tema 1300 atribua ao Banco do Brasil o ônus de demonstrar a regularidade dos saques em caixa, a decisão saneadora registrou expressamente
o
autor dispensou a produção de novas provas, ao passo que o banco requereu a realização de perícia contábil, com o propósito de demonstrar a correção dos créditos lançados e a regularidade dos
pagamentos questionados. Incide, portanto, a regra prevista no art. 95 do Código de Processo Civil:

“
Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Desse modo, o adiantamento dos honorários periciais deve recair sobre a parte que requereu a prova técnica, nos exatos termos da legislação processual, sem prejuízo da definição final da sucumbência ao término da demanda.

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada não se mostra ilegal nem contrária aos precedentes vinculantes invocados pelo recorrente. Ao contrário, o juízo de origem observou a orientação firmada no Tema 1300 do STJ, delimitou os pontos controvertidos, rejeitou as preliminares em consonância com a moldura fática delineada na petição inicial e determinou a produção da prova pericial reputada necessária à adequada solução da controvérsia.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026